Tribunal: TJMT
Processo: 1021131-59.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021131-59.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE), JONAS DE BARROS - CPF: 352.443.131-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA DEMONSTRAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO DEVEDOR EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL) INDICADO PELO DEVEDOR NO CONTRATO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
1. A jurisprudência do eg. STJ é pacífica no sentido de que “a prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato” (AgInt no AREsp 1125547/RS), devendo a mesma “ratio decidendi” ser aplicada às hipóteses em que essa notificação extrajudicial para constituição do devedor em mora foi enviada ao endereço eletrônico indicado no contrato, há ciência inequívoca da data do envio e do recebimento da notificação eletrônica, e, ainda, da identificação segura do emissor da notificação e do cumprimento da finalidade essencial do ato.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
”

(Proc. no 1021131-59.2022.8.11.0002), ajuizada pelo apelante contra JONAS DE BARROS, ordenou ao Banco que emendasse a inicial para que comprovasse a constituição válida do devedor em mora, por entender que
“a validade da notificação está condicionada ao recebimento da correspondência no endereço informado na inicial, mediante o envio de Aviso de Recebimento, independentemente de quem o receba, ou mediante edital de protesto, desde que esgotados os meios de tentativa de notificação pessoal do devedor”
. (cf. Id. n.
144904658)

O Banco/apelante sustenta que “notificou o devedor via eletrônica (e-mail), comprovando que o e-mail encaminhado chegou até o endereço eletrônico do réu, o qual vale ressaltar foi indicado pelo mesmo quando formalizado o contrato”.

Afirma que nos termos do “§2o do art. 2o do Decreto-Lei 911/69, verifica-se que não há qualquer irregularidade quanto à comprovação da mora do demandado, pois o citado dispositivo é claro ao estabelecer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada, portanto, não há obrigatoriedade quanto ao envio de carta registrada ou protesto do título, sendo apenas uma faculdade”.

Pede, pois, o provimento do recurso para que, cassada a sentença e determinado o retorno dos autos para o seu regular prosseguimento. (cf. Id. n.
144904660)

Sem contrarrazões à falta de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença extingui o feito sem o julgamento do mérito sob os seguintes fundamentos:

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar proposta por BANCO VOLKSWAGEN S.A. em face de JONAS DE BARROS, partes devidamente qualificadas nos autos.

2. Fora oportunizada à parte autora para que emendasse a inicial, colacionando aos autos documento válido para comprovação da constituição do requerido em mora, eis que a notificação foi encaminhada por e-mail ao devedor.

3. Em resposta, o autor informa que a parte foi validamente constituído em mora e comprovado o inadimplemento, pugnando pelo deferimento da liminar.

4. Pois bem, em que pese os argumentos do autor, tenho que o pedido não merece acolhimento.

Ocorre que, a validade da notificação está condicionada ao recebimento da correspondência no endereço informado na inicial, mediante o envio de Aviso de Recebimento, independentemente de quem o receba, ou mediante edital de protesto, desde que esgotados os meios de tentativa de notificação pessoal do devedor.

5. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA PROCEDENTE - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VIA E-MAIL DO DEVEDOR – INVALIDADE - MORA DO DEVEDOR – NÃO CONSTITUIÇÃO
– AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A constituição da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a rigor do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69. 2. Em se tratando de contrato de financiamento com garantia fiduciária, para que ocorra a autorização judicial de busca e apreensão do bem, é necessária a ocorrência da mora e a devida notificação legal do devedor. 3. Por disposição do artigo 2o, §2o do mesmo Decreto-Lei, restando infrutífera a notificação por meio de carta registrada, expedida por Cartório de Títulos e Documentos, o que sequer foi cumprido pelo banco. 4. Desse modo, a notificação via e-mail do devedor conduz à sua imprestabilidade para a comprovação da mora; e, por consequência, à extinção da ação por falta de pressuposto processual, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pela Corte Superior. (N.U 1004446-45.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 08/09/2020) (Grifo nosso).

6. Dessa forma, não comprovada a regular constituição em mora do devedor, é caso de extinção do feito, pois ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

7. Ante o exposto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

8. Custas pagas na distribuição.

A jurisprudência do eg. STJ é pacífica no sentido de que “
a prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato
” (AgInt no AREsp 1125547/RS), devendo a mesma “
ratio decidendi
” ser aplicada às hipóteses em que essa notificação extrajudicial para constituição do devedor em mora foi enviada ao endereço eletrônico indicado no contrato.

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte de Justiça, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016). 2. Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor já seria suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1644890/GO – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 24/08/2020, DJe 15/09/2020).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR. DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL. (...) 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado. Precedente. 3. "A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato" (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016). 4. Agravo interno não provido” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1771864/SE – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 30/05/2019, DJe 04/06/2019).

A propósito da admissibilidade da notificação extrajudicial enviada ao endereço eletrônico indicado no contrato, já decidiu esta eg. Corte de Justiça:

“
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL (ARTIGO 485, INCISO I, DO CPC/15) – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO ELETRÔNICO (E-MAIL) – VALIDADE – CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO DEVEDOR FIDUCIANTE – E-MAIL INFORMADO NO CONTRATO – RECEBIMENTO COMPROVADO – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – MORA CONSTITUIDA – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. Além do §2o do Art. 2o do Decreto-Lei 911/69 não excluir outras formas admitidas em direito para a comprovação do ato de comunicação da mora, desde a edição da Lei no 11.419/2006, que trata do processo eletrônico, passou-se a admitir a inovação tecnológica como aliada do Poder Judiciário, de forma que os “e-mails” assinados digitalmente são dotados de eficácia jurídica, motivo pelo qual a notificação por “e-mail” contendo a certificação digital, conforme expressamente pactuado entre as partes, se coaduna com o sistema processual eletrônico. Admite-se a comprovação da mora mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço eletrônico do devedor – se expressamente indicado pelo devedor em contrato – com as cautelas de segurança previstas, bem observadas no caso” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – RAC 1017423-06.2019.8.11.0002 – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. 25/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022).

Admite-se, portanto, a validade da notificação por correspondência eletrônica para fins de constituição do devedor em mora, desde que configurados o envio para o endereço eletrônico informado pelo devedor no momento da celebração do contrato, a ciência inequívoca da data do envio e do recebimento da notificação eletrônica, a identificação segura do emissor da notificação e o cumprimento da finalidade essencial do ato.

No caso, o Banco/credor/apelante instruiu os autos com o instrumento da notificação enviada, via endereço eletrônico com aviso de recebimento, para o exato e-mail informado pelo réu/devedor no instrumento da “Cédula de Crédito Bancário” (Id.
144899743), “Ficha Cadastral Pessoa Física” e a “Notificação” (Id. 144899745)
, que aparelha a demanda, a saber, “
jonasdebarros20@gmail.com
” (cf. Ids. no
144899747
), reputando-se, portanto, válida e eficaz a comunicação assim realizada para a satisfação do requisito exigido pelo art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69.

Pelo exposto,
provejo

o recurso para cassar a r. sentença e admitir a validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço eletrônico contratual para fins de constituição do devedor em mora e, porque preenchidos os pressupostos do art. 3o do Decreto-lei no 911/69, determinando o retorno dos autos para o seu prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023